Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0719165-83.2024.8.07.0000 PACIENTES: FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES, EULER DE SOUSA LEITE IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES e EULER DE SOUSA LEITE, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual mantém os pacientes presos, desde 5-setembro-2023, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas) (processo n. 0737099-85.2023.8.07.0001). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Jurandir Soares de Carvalho Junior) que os pacientes se encontram recolhidos no sistema penitenciário, desde 5-setembro-2023, data em que foram presos em flagrante e houve a conversão em preventiva, sem que até o momento tenha sido proferida sentença, o que configuraria excesso de prazo a ensejar a ilegalidade da constrição cautelar. Narrou que os pacientes foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e, em audiência realizada em 15-dezembro-2023, a eminente autoridade judiciária reiterou a requisição de laudo de informática, mediante intimação da Polícia Civil do Distrito Federal, via sistema; porém, transcorridos mais de 5 (cinco) meses da data da audiência de instrução ainda não houve a prolação da sentença. Frisou que os pacientes já se encontram presos há cerca de 240 (duzentos e quarenta) dias, sem expectativa de conclusão de seu julgamento e sem que a Defesa tenha dado azo ao atraso. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão por excesso de prazo, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos que, na data de 5-setembro-2023, foi deflagrada a OPERAÇÂO DECK, na qual foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do processo no: 0732359-84.2023.8.07.0001, referente à investigação sobre tráfico de drogas na área da Asa Sul e adjacências (Comunicação de Ocorrência Policial n. 5.838/2023-0). Neste contexto e na referida data (5-setembro-2023), os pacientes FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES e EULER DE SOUSA LEITE foram presos em flagrante delito, juntamente com GABRIEL DA SILVA GOMES, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei n.o 11.343/06 (ação penal referência n. 0737099-85.2023.8.07.0001). Em razão dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de todos os flagranteados (ID 171024015 da ação penal referência). Em audiência de custódia, ocorrida em 6-setembro-2023, após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, as prisões em flagrante foram convertidas em preventivas, sob o fundamento da garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta das condutas e o risco concreto de reiteração delitiva. Em relação a EULER, destacou-se que se trata de reincidente por crime doloso e encontrava-se em cumprimento de pena no regime aberto quando foi preso; quanto a FRANCISCO, aduziu-se que embora ostente condenação por vias de fato, foi apontado, juntamente com EULER, como o fornecedor de drogas a GABRIEL, também preso em flagrante. Confiram-se (ID 58979884): A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que nas suas posses foram apreendidas as drogas (mais de 20 gramas de maconha e 20 gramas de cocaína). Em relação ao custodiado GABRIEL DA SILVA GOMES, recentemente (21/06/2023), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie (tráfico de drogas). Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Quanto a EULER DE SOUSA, é reincidente em crime doloso, tendo sido definitivamente condenado pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido e se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Quanto à FRANCISCO DE ASSIS, embora tenha sido definitivamente condenado apenas por vias de fato, verifica-se que há indícios suficientes de participação no tráfico e associação criminosa, sendo ele com seu filho, o custodiado EULER DE SOUSA, um dos fornecedores de maconha ao autuado GABRIEL, indicando que se dedica ativamente à prática da traficância. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante EULER DE SOUSA LEITE (DATA DE NASCIMENTO: 03/07/1995; PAI: FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES; MÃE: ELIANE DE SOUSA LIMA); FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES (DATA DE NASCIMENTO: 30/12/1965; PAI: MAXIMIANO DA COSTA LEITE; MÃE: LUZIA ALVES DE MEDEIROS) e GABRIEL DA SILVA GOMES (DATA DE NASCIMENTO: 28/06/2004; PAI: ALEXSANDRO GOMES MELO; MÃE: ALICE RODRIGUES DA SILVA). (Grifo nosso) Os pacientes foram denunciados como incursos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06. A denúncia foi recebida em 10-novembro-2023 e, na mesma decisão, foram indeferidos os pedidos de revogação das prisões preventivas, sob os argumentos de que as condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a segregação cautelar e, ainda, porque o fato de EULER ser pai de uma criança também não autoriza a revogação da prisão, tão somente autorizaria a prisão domiciliar se preenchidos os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal. Em relação ao delito de associação para o tráfico, consta da denúncia que o paciente EULER e seu genitor, o paciente FRANCISCO, seriam fornecedores habituais de drogas para outro traficante da região Asa Sul, chamado GABRIEL. No intervalo de abril a junho-2023 teriam praticado pelo menos 9 (nove) operações de compra e venda de drogas envolvendo consideráveis quantidades de entorpecentes e volume financeiro (tais como operações com vendas nos valores de R$ 1.100,00, R$ 400,00, R$ 900,00, R$ 3.000,00, uma venda de droga avaliada em cerca de R$ 25.000,00 e outras). As negociações seriam feitas por EULER e muitas entregas teriam sido feitas por FRANCISCO. Em relação ao crime de tráfico de drogas, apontou-se que na data de deflagração da Operação Deck foram apreendidos valores, celulares, maquinários e drogas com os três envolvidos (ou seja: os dois pacientes e GABRIEL). Como se vê, trata-se de ação penal formulada em face de 3 (três) réus, os quais foram denunciados por dois crimes (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, nos moldes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006), em que houve apreensão de mais de 2kg (dois quilogramas) de maconha e balança de precisão, além de ter sido constatado um organizado esquema de venda de várias espécies de maconha com diferentes níveis de THC (tais como dry sift1 , colombian gold2 e skunk), conforme retratou a denúncia (ID 58979904): I – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Em data que não se pode ao certo precisar, mas que remonta, pelo menos, entre abril de 2023, até o desencadeamento da operação, em 5 de setembro de 2023, os denunciados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, associaram-se para a prática reiterada dos crimes previstos no art. 33, caput, da LAT, notadamente a aquisição, transporte, depósito, guarda e venda de drogas, em especial maconha, do tipo skunk, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em todo Distrito Federal. Infere-se do caderno investigativo que agentes de polícia, no dia 19 de junho de 2023, após delação apócrifa informando tráfico de drogas no Deck Sul, localizado na SES, Quadra 813, lote 51, em Brasília, em frente à Embaixada da China, foram ao local e realizaram campana. Ato contínuo, observaram um homem, posteriormente identificado com CHRISTIAN PAULO DE MELO, sentado em um banco. Após alguns instantes, o denunciado GABRIEL chegou ao local, retirou porções de maconha e ofereceu a CHRISTIAN. Em seguida, os policiais os abordaram. CHRISTIAN jogou ao chão um objeto, tratando-se de porção de maconha. GABRIEL confessou que foi ao local vender drogas e que havia mais droga localizada em sua residência na favela Cobra Coral. SES 813, Asa Sul, ao lado do Deck. Os policiais foram para lá e tiveram a entrada autorizada pelo tio de GABRIEL, Albano Rodrigues da Silva. No quarto de GABRIEL os policiais localizaram diversas porções de maconha embaladas em plástico filme, dois tijolos de maconha embaladas em plástico filme vermelho, totalizando mais de dois quilogramas, e balança de precisão. Desse modo, na oportunidade, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. GABRIEL autorizou o acesso ao seu aparelho celular. Após a análise dos diálogos estabelecidos por GABRIEL no aplicativo WhatsApp foi constatado que GABRIEL é membro de uma associação criminosa dedicada ao comércio de várias espécies de maconha com diferentes níveis de THC, tais como dry sift1 , colombian gold2 e skunk3 . Foi apurado que o denunciado EULER DE SOUSA LEITE, vulgo “MGL”, e seu pai, o denunciado FRANCISCO DE ASSIS LEITE, são os fornecedores de maconha comum para GABRIEL, sendo eles os responsáveis pela venda das drogas encontradas quando da prisão em flagrante de GABRIEL. As análises dos diálogos armazenados no aplicativo WhatsApp comprovam uma forte interação do GABRIEL DA SILVA GOMES com o número +55(61) 998538-0706 vinculado ao denunciado EULER, vulgo “MGL”. Os policiais verificaram que “MGL” realizou pelo menos NOVE vendas de quantidades consideráveis de maconha do tipo comum entre os meses de abril e junho de 2023 para GABRIEL, que foram pagas por meio de transferência bancária via PIX para o CPF 710.652.411-51 e as entregas realizadas nos endereços localizados na QNP 20, conjunto J, casa 34 em Ceilândia e na Chácara 141, lote 02, na favela do Sol Nascente. A primeira transação ocorreu no dia 24/04/2023 em que GABRIEL comprou um quilo de maconha de EULER por R$ 1.100,00 pagos por meio de transferência bancária via PIX para o CPF 710.652.411-51 e a entrega ocorreu no endereço localizado na QNP 20, conjunto J, casa 34 em Ceilândia. No dia 28/04/2023, GABRIEL adquiriu outros 300 gramas de maconha do EULER DE SOUSA LEITE, vulgo “MGL”, por R$ 400,00 que foram entregues também no endereço localizado na QNP 20, conjunto J, casa 34 em Ceilândia. Verificou-se que GABRIEL combina de ir à casa de EULER buscar a droga e ele sugere que pode não estar em casa, mas que deixaria o “avisado lá para o pessoal”, a subentender-se que outros residentes colaboram com o EULER na venda das drogas. No dia 04/05/2023 ocorreu outra negociação entre GABRIEL e EULER envolvendo a compra de uma arma de fogo, a revelar a provável participação dos investigados na prática de outros crimes graves. No dia 05/05/2023 há outra negociação de UM QUILO de maconha entre GABRIEL e EULER. Porém, a entrega foi realizada no endereço localizado na Chácara 141, lote 02, na favela do Sol Nascente em Ceilândia. Em diligências verificaram que se trata de um pequeno barraco construído ao lado da Agropecuária GT usado por EULER somente para armazenar drogas – prática relativamente comum entre os traficantes da região que evitam guardar grandes quantidades de entorpecentes nos locais onde moram. No dia 12/05/2023 ocorreu outra negociação de UM QUILO de maconha por R$ 900,00 em que mais uma vez EULER diz a GABRIEL que não estará em casa, mas que deixará o pessoal avisado que ele buscará a droga. No dia 30/05/2023, GABRIEL negocia outra compra de maconha com o EULER e dessa vez ele menciona que o seu pai, o ora denunciado FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES, será o responsável pela entrega da droga realizada no endereço localizado na QNP 20, conjunto J, casa 34 em Ceilândia. E após a entrega, GABRIEL enviou áudio a EULER dizendo que pegou a droga e repassou R$ 160,00 a FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES, o que revela o seu envolvimento ativo no comércio ilícito realizado por seu filho. No dia 02/06/2023, GABRIEL negocia 250 gramas de skunk com EULER por R$ 3.000,00 e mais uma vez FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES foi o responsável pela entrega da droga. No dia 12/06/2023 ocorre mais uma transação “skunk” com EULER em que GABRIEL adquiriu UM QUILO da droga cujo preço pode alcançar R$ 25.000,00 a depender do nível de THC. No dia 14/06/2023 ocorre outra negociação de maconha entre os denunciados em que EULER demonstra preocupação com o fato de GABRIEL perguntar o seu endereço todas as vezes que realizava compras. No dia 19/06/2023, EULER contatou GABRIEL através de vídeo-chamada no WhatsApp. Em seguida Euler envia áudio a GABRIEL perguntando se é para separar duas barras (dois quilos) e diz a GABRIEL não ter pressa em pagá-lo, pois estava com o carregamento cheio, cerca de 50kg de maconha. Após buscar os dois quilos de maconha na casa de EULER, GABRIEL postou uma foto no status do WhatsApp segurando as duas barras de maconha e logo em seguida foi advertido por EULER que aquela imagem poderia chamar a atenção da polícia e tornar o GABRIEL alvo de investigação policial. E naquele mesmo dia (19/06/2023) GABRIEL foi preso em flagrante e as duas barras de maconha mostradas na foto foram apreendidas. Constatou-se, portanto, que entre abril e junho de 2023, GABRIEL DA SILVA GOMES adquiriu do ora denunciado EULER DE SOUSA LEITE cerca de dez quilos de maconha e skunk, além de realizar a possível compra de uma arma de fogo. Foi demonstrado também que o denunciado FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES, pai do EULER DE SOUSA LEITE, recebeu dinheiro e foi o responsável por grande parte das entregas das drogas a GABRIEL em seu endereço localizada na QNP 20, conjunto J, casa 34 em Ceilândia. O grupo criminoso adquire e revende, principalmente, a substância conhecida como maconha e Skunk para usuários indeterminados em todo o Distrito Federal. II – DO TRÁFRICO DE ENTORPECENTES No dia 5 de setembro de 2023, por volta das 6h30, no interior da residência localizada na Chácara 141, conjunto c, ao lado da Agropecuária GT na favela do Sol Nascente na Ceilândia/DF, o denunciado EULER DE SOUSA LEITE, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 1,32g (um grama e trinta e dois centigramas), 01 (uma) porção de maconha, sem acondicionamento, com massa líquida de 0,73g (setenta e três centigramas). Também no dia 5 de setembro de 2023, por volta das 6h, no interior da residência localizada na SES 813, favela Cobra Coral, Vila Cultural, ao lado Centro Espírita, última casa à direita, na Asa Sul Brasília/DF, o denunciado GABRIEL DA SILVA GOMES, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 1g (um grama), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 12,88g (doze gramas e oitenta e oito centigramas)e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 6,06g (seis gramas e seis centigramas). Ainda no dia 5 de setembro de 2023, por volta das 6h, no interior da residência localizada na QNP 20, conjunto J, casa 34, em Ceilândia/DF, o denunciado FRANCISCO DE ASSIS LEITE, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, embalada em segmento de plástico branco, com massa líquida de 20,55g (vinte gramas e cinquenta e cinco centigramas). No dia dos fatos, agentes de polícia foram até a residência dos denunciados para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão deferidos na ação cautelar no 0732359- 84.2023.8.07.0001. O primeiro endereço alvo do cumprimento do mandado foi o endereço vinculado a EULER DE SOUSA LEITE. Ao se aproximarem do local, viram EULER em frente ao portão da sua casa. Em busca na residência os agentes localizaram rolos de filme plástico para embalar drogas. No fundo do quintal os policiais localizaram muda de maconha plantada em um vaso. Em um dos quartos, os agentes localizaram grande quantidade de dinheiro. Em outro quarto, foram encontrados resquícios de maconha e uma máquina de pagamento por cartão. O segundo endereço alvo do cumprimento do mandado foi o endereço vinculado a GABRIEL DA SILVA GOMES. Dentro do guarda-roupas os agentes localizaram duas porções de maconha embaladas em filme plástico transparente, uma porção de maconha embalada em plástico do tipo zip lock, além de balança de precisão e tesoura. Por fim, os agentes se dirigiram ao terceiro alvo do cumprimento do mandado no endereço vinculado a FRANCISCO DE ASSIS LEITE. Dentro de uma caixa no quarto de FRANCISCO os agentes localizaram uma porção grande de cocaína embalada em segmento plástico. A audiência de instrução foi realizada em 15-dezembro-2023, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e procedeu-se ao interrogatório dos acusados, bem como foram indeferidos os pedidos de revogação das prisões preventivas formulados em audiência. Na sequência foi declarada encerrada a instrução processual, concedido prazo para a Defesa dos corréus juntar documentos, conforme requerido, determinada a requisição do laudo de informática, a juntada da FAP e concessão de vista às partes para apresentação de alegações finais por memoriais (ID 182183018 da ação penal referência). Em consulta aos dados da ação penal referência, observa-se que a prisão dos pacientes vem sendo constantemente reavaliada. Em decisão datada de 4-março-2024, a autoridade judiciária manteve o decreto prisional e afastou a alegação de excesso de prazo, em virtude da complexidade da causa, sob a seguinte fundamentação (ID 188449493 do processo referência): Trata-se de pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA apresentado por GABRIEL DA SILVA GOMES, EULLER DE SOUSA LEITE e FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES, indiciados pela prática, em tese, dos delitos descritos nos arts. 33 e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. As Defesas argumentam, em síntese, a necessidade do relaxamento da prisão em razão de ter configurado, em seu entendimento, constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento do feito. Instado, o Ministério Público destacou a regularidade do feito, oficiou contrariamente aos pedidos das defesas. Decido. De acordo com o contido nos autos, os Acusados foram presos no dia 05/09/2023 e, ao comparecer à audiência de custódia, deve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A prisão flagrancial se deu no contexto do cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados por este Juízo no âmbito da operação “DECK” (Proc. 0732359-84.2023.8.07.0001), deflagrada após meses de trabalho investigativo promovido pela 1a Delegacia de Polícia. Em seguida, este Juízo, aos 04/10/2023, determinou a notificação dos Acusados, em razão de denúncia oferecida pelo Ministério Público no dia 20/09/2023. Após a notificação e a apresentação das Defesas Prévias, a denúncia foi recebida no dia 10/11/2023, restando designado o dia 15/12/2023 para a realização da audiência de instrução e julgamento. Na assentada, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Isac Batista de Azevedo, Venício de Sousa Reis Júnior e Rauny Saraiva de Salles, bem como interrogados os réus. Na ocasião, as Defesas dos três Réus requereram a revogação da prisão preventiva, o que, após ouvido o Ministério Público, foi indeferido, conforme consta nas gravações da audiência. Ato contínuo, foi declarado o encerramento da instrução e concedido o prazo de cinco dias para a juntada de documentos pela defesa de Francisco e Euler, bem como determinada a requisição do laudo de informática a ser elaborado a partir de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com os Acusados. Restou consignado, ainda, que com a vinda dos documentos deveria ser juntada a FAP e apresentadas as alegações finais. Aos 30/01/2024, foram juntados documentos pela Defesa de Gabriel da Silva Lomes. Nesse cenário, observa-se que este Juízo vem, diligentemente, conduzindo o processo de forma a evitar o alongamento desnecessário do feito, atraindo um juízo de razoabilidade e proporcionalidade ao prazo a ser observado para a prolação da sentença. Conforme a doutrina e jurisprudência, o prazo para a prolação da sentença não deve ser conferido de forma absolutamente rígida, principalmente nos casos de maior complexidade, como o presente, que, além de ser originado de longa investigação policial pretérita, conta com múltiplos réus e exige a realização de diligências de maior dificuldade técnica, tal como a perícia nos aparelhos celulares apreendidos. Interessante colacionar entendimento do Tribunal de Justiça que em situação análoga assim se posicionou, in verbis: "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR SETE VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CASO COMPLEXO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA 1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública. 2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, aliado ao emprego da arma de fogo em festa durante o dia, com disparos contra 7 vítimas, atingindo 5 delas. 3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. 4. Constata-se que a denúncia foi oferecida em desfavor de três acusados de homicídio qualificado tentado contra sete vítimas e com várias testemunhas. Desse modo, não há qualquer dúvida da complexidade do caso, capaz de justificar o tempo decorrido desde o início da prisão cautelar. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. DETERMINADA, DE OFÍCIO, A EXPEDIÇÃO AO DOUTO JUÍZO A QUO PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O REEXAME DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal." (Acórdão 1391542, 07349119320218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que o prazo de 148 dias, assinalado na instrução no 01 deste Tribunal de Justiça, tem sido adotado com o base para processos sem grande complexidade, portanto, distanciado da realidade destes autos. Além disso, há de ser ressaltado que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, na esteira da Súmula no. 52/STJ. A jurisprudência do Tribunal de Justiça está firmada no mesmo sentido: "HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA. I. Os prazos processuais não podem ser avaliados com rigor absoluto, em homenagem ao princípio da razoabilidade. A verificação do excesso deve levar em conta as circunstâncias e a complexidade de cada caso. II. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do Enunciado 52 da súmula do STJ. III. Ordem denegada." (Acórdão n.878770, 20150020163218HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Relator Designado:SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/07/2015, Publicado no DJE: 07/07/2015. Pág.: 515) Desse modo, encontrando-se o feito próximo do julgamento, estando pendente apenas a vinda do laudo de informática para que seja aberto o prazo para a apresentação das alegações finais, tenho como necessária a manutenção das prisões dos Denunciados até a prolação da sentença, momento adequado para se efetivar qualquer juízo quanto a sua conduta. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de GABRIEL DA SILVA GOMES, EULLER DE SOUSA LEITE e FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES. Aguarde-se 15 dias pela vinda do laudo. Vencido o prazo sem a vinda do documento, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Recentemente, em 16-abril-2024, houve nova reavaliação da necessidade da constrição cautelar extrema. Confira-se (ID 193456670 da ação penal referência): Trata-se de pedido de reavaliação de prisão preventiva, lançado pela Defesa de Euler e Francisco, devidamente representados, no qual argumenta excesso de prazo. Instado, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido, pugnando pela manutenção da prisão preventiva. Eis o que merece relato. DECIDO A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi reiteradamente analisada, inclusive a alegação de excesso já foi objeto de análise na decisão de ID n. 188449493, datada de 04/03/2024. Assim, emerge que o presente pedido se reveste de mera irresignação da decisão anteriormente proferida. Insista-se que as circunstâncias do caso posto nos autos e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas na decisão anterior. Ora, o transcurso do prazo de 30 dias, por si só, não materializa fato novo a demandar nova análise da prisão, portanto os Requerentes devem dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, reafirmo a necessidade de manutenção da prisão preventiva de mantenho a prisão preventiva de FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES, EULER DE SOUSA LEITE e GABRIEL DA SILVA GOMES. Retornem os autos ao Ministério Público para dizer do laudo faltante. Int. Na decisão foi determinado o retorno dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre o laudo faltante. Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade por excesso de prazo, diante da complexidade do caso. Observa-se, ademais, que o documento pendente se mostra, em tese, relevante para a averiguação dos fatos descritos na denúncia. O excesso de prazo somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso, a autoridade judiciária vem justificando a delonga processual e tomando as providências cabíveis para a regular tramitação do feito. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, sob alegação unilateral de excesso de prazo, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator